Tribunal: TJBA
Processo: 8054088-60.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8054088-60.2025.8.05.0000 Origem: Vara Criminal da Comarca de Amélia Rodrigues/BA Processo de Origem: 8000419-71.2025.8.05.0007 Paciente: Marcos Vinícius Santana Carvalho Impetrante: Fernando Afonso Brito Brandão Pereira da Silva (OAB/BA 67.149) Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Amélia Rodrigues Procurador de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS CONCRETOS DE AUTORIA. UTILIZAÇÃO DE CHIP PERTENCENTE AO PACIENTE EM APARELHO DA VÍTIMA. MODUS OPERANDI CARACTERÍSTICO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTREMAMENTE VIOLENTO VÍTIMA AMARRADA, ENFORCADA E EXECUTADA COM DISPARO DE ARMA DE FOGO DE CALIBRE RESTRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PACIENTE FORAGIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. I. Caso em exame Cuida-se de habeas corpus impetrado com o escopo de declarar a nulidade da prisão temporária, posteriormente convertida em preventiva, decretada contra Marcos Vinícius Santana Carvalho, investigado por homicídio qualificado ocorrido em 24 de março de 2025. A defesa sustenta fragilidade dos indícios de autoria, nulidades formais e existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. II. Questão em discussão Analisa-se a legalidade da prisão cautelar do paciente, notadamente quanto à existência de fundamentos idôneos para sua manutenção, à presença de indícios suficientes de autoria, e à possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 1. O habeas corpus deve ser parcialmente conhecido, porquanto não se presta ao exame de supostos abusos funcionais da autoridade policial ou da ausência de juiz de garantias, temas alheios ao seu escopo cognitivo. 2. A custódia cautelar está fundada em elementos indiciários concretos, notadamente a utilização de chip registrado em nome do paciente em celular subtraído da vítima, poucos dias após o crime, o que revela plausível vinculação aos fatos sob apuração. 3. A gravidade concreta do crime, com modus operandi característico de organização criminosa (subjugação, enforcamento e disparo de arma de uso restrito), somada ao histórico criminal e à fuga do distrito da culpa, demonstram risco real à aplicação da lei penal e à instrução processual. 4. A inexistência de oitiva prévia para decretação da medida não configura nulidade, haja vista a presença de urgência e a devida fundamentação judicial (CPP, art. 282, § 3º). 5. A suspensão da eficácia do art. 3º-B do CPP, determinada pelo STF, afasta nulidade pela não implementação do juiz de garantias. 6. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. IV. Dispositivo e tese Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: 1. "A presença de indícios concretos de autoria, aliados à gravidade concreta do delito, fuga do distrito da culpa e possível vinculação com organização criminosa, legitima a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP." 2. "A ausência de juiz de garantias, enquanto suspensa sua eficácia, não configura nulidade processual." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, § 3º, 312 e 319; Lei nº 7.960/1989, art. 1º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8054088-60.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente do habeas corpus, e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator